Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0719150-35.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIMONE PEDROSA FERNANDES, WESLEY RIBEIRO DA SILVA, JORGE REIS DE MENEZES, JUAREZ GERALDO VALERIO DA COSTA RECORRIDO: JORGE REIS DE MENEZES, JUAREZ GERALDO VALERIO DA COSTA, SIMONE PEDROSA FERNANDES, WESLEY RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Tendo em vista a pendência de análise de pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, intime-se a parte requerida (JORGE REIS DE MENEZES e JUAREZ GERALDO VALÉRIO DA COSTA JÚNIOR) para juntar documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento, ou recolher as custas e o preparo, se o caso. Após, tornem os autos conclusos para apreciação dos pedidos de gratuidade de justiça de ambos os recorrentes. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora